Tribunal: TJDFT
Processo: 0706363-80.2025.8.07.0012
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. AVARIA EM JANELA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. PODA DE PLANTAS. DEVER DE CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS COMUNS. NÃO CONFIGURADO O DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação ajuizada pelo ora recorrente, em que afirma que teve a janela de seu apartamento avariada, supostamente em razão de uma bola utilizada por crianças do condomínio, e que o síndico da parte ré informou que providenciaria o conserto, entretanto, não cumpriu com o acordado. Acrescenta que um vizinho plantou uma espécie de "vegetal de grandes arbustos" em frente à sua janela, fato que comprometeu a ventilação e a iluminação de sua residência, bem como atraiu insetos e sujeira. Diante da suposta inércia do condomínio, ajuizou a presente ação em que requereu a condenação do réu à obrigação de fazer consistente no reparo do vidro e na retirada da planta, bem como ao pagamento de danos morais.
2. A parte autora se insurge contra a sentença de improcedência dos pedidos (Id. 82843827).
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos (Id. 82843839): (i) responsabilidade do condomínio pela guarda e fiscalização das áreas comuns; (ii) configuração de danos morais.
4. Contrarrazões ofertadas (Id. 82843844).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar a responsabilidade do condomínio por avaria em janela da unidade residencial do recorrente e pela poda das plantas que estão na área comum, bem como definir se está configurado fato gerador de dano extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código Civil.
7. A reparação civil está disciplinada nos art. 927 e 186, do CC, e não prescinde da comprovação de dano e nexo causal entre a conduta ilícita e dano suportado.
8. Conforme preceitua o art. 1.348, do CC: “Compete ao síndico: [...] V - diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores”.
9. No caso em deslinde, o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório (CPC, art. 373, I) de demonstrar a autoria (ou as circunstâncias) da avaria na janela da sua unidade residencial, bem como a comunicação do caso ao síndico para eventual apuração do responsável pelo dano ou reparo.
10. No ponto, transcreve-se excerto da narrativa da petição inicial, que sugere se tratar de mera "suposição" do autor: "Em setembro de 2023, o requerente percebeu que o vidro da janela de seu apartamento se encontrava trincada, sem, contudo, compreender de imediato a causa do dano. No entanto, observou uma bola próximo ao local, o que lhe levou a supor que o dano tenha sido ocasionado por crianças brincando nas áreas comuns do condomínio". Nesse particular, é de se confirmar a conclusão jurídica originária.
11. De outra perspectiva, as fotos colacionadas demonstram a má conservação das plantas na área comum do condomínio, diante da fachada e da janela do recorrente (Id. 82843819 e 82843809), a configurar inobservância do dever de conservação das partes comuns, conforme determina o art. 1.348, inciso V, do CC, cuja manutenção independe de prova de solicitação realizada pelos condôminos.
12. Desse modo, reforma-se em parte a sentença, para determinar que a parte ré realize a poda/manutenção das plantas na área comum do condomínio, sobretudo os "arbustos" localizados em frente à janela dos quartos da unidade residencial do recorrente.
13. No mais, as circunstâncias enfrentadas pelo recorrente não ultrapassaram meros aborrecimentos do cotidiano da vida em condomínio, não configurando assim grave fato gerador de dano extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO
14. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar o recorrido à remoção ou poda da vegetação plantada na área comum, sobretudo em frente à unidade do recorrente, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo do cumprimento de sentença. Mantida a conclusão jurídica de improcedência dos demais pedidos.
15. Sem condenação em despesas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido.
16. A fixação dos honorários do advogado dativo pelo juízo ad quem, competente para apreciar o recurso, deve observar a complexidade da demanda, o grau de zelo, a especialização do profissional, o local e o tempo necessários à prestação do serviço, bem como as particularidades do caso concreto, conforme o caput e §1o do art. 22 do Decreto no 43.821/2022. No presente caso, diante da atuação do procurador restrita à apresentação das contrarrazões, e das peculiaridades do caso, arbitra-se a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios, a serem suportados pelo Estado. Ressalta-se que a expedição da correspondente certidão fica delegada ao juízo a quo, nos termos do art. 55, da Lei 9099/95.